Tribunal: TJSP
Processo: 2130148-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado em ação com pedido de reconhecimento de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais. No recurso, a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, formulado em ação com pedido de reconhecimento de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais e materiais. No recurso, a agravante pleiteia a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais em seis vezes. A decisão de indeferimento baseou-se na constatação de capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos afastam a presunção de insuficiência econômica da agravante para fins de gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se seria possível autorizar o parcelamento das custas processuais em razão da situação alegada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência econômica, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, pode ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
O art. 99, § 2o, do CPC, exige que o juiz, antes de indeferir o benefício, determine à parte interessada a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que foi realizado no caso em análise.
No caso concreto, os documentos apresentados demonstram rendimentos mensais superiores a três salários-mínimos, a manutenção de plano de saúde particular e o recebimento anual de quantia significativa, além de despesas processuais relacionadas à compra de bens de valor elevado, incompatíveis com a situação de pobreza alegada.
O parcelamento das custas, embora admissível em tese, também foi indeferido com fundamento na capacidade financeira da parte, demonstrada nos autos.
O agravo interno, por sua vez, ficou prejudicado, em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso principal desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica de pessoa física pode ser afastada quando os autos contêm elementos que evidenciem capacidade financeira incompatível com a concessão do benefício.
A possibilidade de parcelamento das custas processuais não deve ser deferida quando os elementos dos autos comprovam a capacidade financeira da parte para arcar com os encargos processuais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo Interno Cível no 2023588-70.2021.8.26.0000, Rel. J.B. Paula Lima, j. 12/06/2021; TJSP, Agravo Interno Cível no 2286989-93.2020.8.26.0000, Rel. Mauro Conti Machado, j. 08/06/2021.